Tribunal: TJSP
Processo: 2033455-82.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Multa diária vencida acumulada que perfazia R$ 235.800,00. Valor que tomou dimensão manifestamente desproporcional e que propiciava enriquecimento sem causa. Redução nesses casos que não é desautorizada pelo artigo 537 do CPC. Recurso improvido.